Tribunal: TJMT
Processo: 8011522-08.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 8011522-08.2014.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ELIZEU VIANA DA SILVA
Recorrida: GILVAN FAUSTINO ALVES - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO RECORRENTE DA NOVA DATA DO ATO SOLENE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No Evento 80 – Projudi – foi determinado pelo juízo de origem a redesignação de nova data para audiência de conciliação, cuja intimação fora expedida ao Recorrente, no entanto, sem a especificação de nova data.
2. Foi possível constatar que apenas a carta de intimação direcionada a parte demandada, indicava a data e horário da audiência de conciliação (30/10/2018 as 15h00min).
3. Com efeito, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal - Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88 -, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente.
4. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011522-08.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZEU VIANA DA SILVA - CPF: 490.015.741-49 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GILVAN FAUSTINO ALVES - CNPJ: 17.681.648/0001-73 (RECORRIDO), GILVAN FAUSTINO ALVES - CPF: 352.276.748-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023